Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-23.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708904-23.2019.8.07.0004 RECORRENTE: GERALDO DA COSTA CARDOSO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. FUNDO. ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. 1. A ação de ressarcimento de valores supostamente desfalcados de conta individual vinculada ao PASEP deve ser processada na Justiça Federal. 2. O Banco do Brasil figura como administrador das contas individuais do PASEP e não tem competência para definir os índices de correção monetária e as taxas de juros incidentes sobre os valores nelas depositados, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda que busca a correção monetária dos valores depositados. 3. A gestão do Fundo de Participação PASEP cabe ao Ministério da Fazenda, por meio de um Conselho Gestor, que tem competência para calcular a forma de correção monetária, bem como o percentual dos juros incidentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970; 10 do Decreto 4.751/2003; 186 e 187, ambos do Código Civil, sustentando a legitimidade e responsabilidade da instituição bancária pelas falhas na prestação do serviço de administração do fundo PASEP. Aponta , no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado TJTO. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970; 10 do Decreto 4.751/2003; 186 e 187, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023